Tribunal: TJDFT
Processo: 0738641-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738641-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: JOSEFA PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O Manifeste-se a parte ré/apelante quanto ao documento (certidão de óbito) juntado aos autos e constante do Id 27187350. Brasília, 29 de julho de 2021 14:30:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator